Tribunal: TJBA
Processo: 8113028-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113028-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIANA RAQUEL PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Eliana Raquel Pereira de Souza contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Itaú Unibanco Holding S.A., objetivando a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais em razão de registro de dívida no SCR/SISBACEN sem prévia notificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição de dívida no SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor configura ato ilícito e enseja a exclusão do registro; (ii) definir se a ausência de notificação prévia gera dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR/SISBACEN é sistema informativo de risco de crédito mantido pelo Banco Central, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras, nos termos da regulamentação administrativa, contendo informações positivas e negativas sobre operações financeiras. 4. O envio de informações ao SCR constitui dever legal da instituição financeira e configura exercício regular do direito, não caracterizando, por si só, conduta ilícita. 5. A parte autora não impugnou a existência da relação jurídica nem o inadimplemento da obrigação, limitando-se a alegar ausência de notificação prévia. A responsabilidade pela notificação do consumidor acerca da inscrição em cadastros de proteção ao crédito é do órgão arquivista, e não do credor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ. 6. A inexistência de impugnação quanto à origem e legitimidade da dívida afasta a configuração de dano moral ou de ilicitude na manutenção do registro. 7. A instituição financeira não detém legitimidade para promover, de forma unilateral, a exclusão de informações regularmente prestadas ao SCR, banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil. 8. Ausente ato ilícito, inexiste fundamento jurídico para a condenação à exclusão do registro ou ao pagamento de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 98, § 3º; Resolução BACEN nº 2.724/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014; TJBA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, pub. 17.07.2024; TJAL, Apelação Cível nº 0738188-21.2022.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 28.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113028-15.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIANA RAQUEL PEREIRA DE SOUZA e apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR